Tribunal: STF
Processo: RHC 270953
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Erica Graziele Araujo Ramos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE CONDENADA EM REGIME FECHADO POR PENA DIMINUTA. FUNDAMENTAÇÃO PARA TAL EXCEÇÃO EM REGIME INICIAL QUE NÃO SE ENCONTRA DOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DEFESA NÃO COLACIONOU GUIA DE EXECUÇÃO OU ANTECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente pedido de reconsideração em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar à agravante, mãe de dois filhos, um deles em tenra idade, condenada à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado. 
2. A defesa alegou que a agravante é mãe solo de um menino de 6 anos e de uma filha adolescente com quadro de doença, sendo imprescindível sua presença para os cuidados dos filhos. 
3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar à mãe condenada a regime inicial fechado, com pena inferior a 4 anos. 
5. Saber se a ausência de documentos essenciais para a instrução do habeas corpus, como sentença, certidões de antecedentes criminais e guia de execução, impede a análise do mérito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige a adequada instrução do habeas corpus, por se tratar de ação de rito sumário e limitado espectro de cognoscibilidade, sendo imprescindível a apresentação de prova préconstituída do direito alegado. 
7. A ausência de documentos essenciais impede a análise do mérito do pedido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 
8. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a atuação do Superior Tribunal de Justiça. 
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fáticoprobatório. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar a mães condenadas em regime fechado depende da análise de elementos concretos. 2. A ausência de documentos essenciais para a instrução do habeas corpus impede a análise do mérito do pedido, sendo ônus do impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado. 3. O habeas corpus não é via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
(HC 1.048.788 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja “APLICADO A CONVERSÃO DA PRISÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRISÃO DOMICILAIR NOS MOLDES DO ART. 117 INCISO III DA LEI n° 7.210 DE 1984, por ser medida de equidade e sendo de justiça”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 
1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. 
(HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que o impetrante cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.

Não se ignora que, excepcionalmente, este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto, desde que peculiaridades do caso concreto indiquem ser a custódia domiciliar a medida mais adequada (HC 193.272, ministro Dias Toffoli; e HC 194.217, ministra Cármen Lúcia).

Nesse contexto, quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de ser a presença da recorrente essencial aos filhos menores, mais uma vez não assiste razão à defesa, porquanto conforme bem exposto pelo eminente ministro relator do acórdão recorrido (eDoc 44):

[...]  embora a defesa ainda não tenha se ocupado de juntar aos autos sequer os antecedentes da paciente, como forma de se constatar, ao menos, quais teriam sido as supostas imputações pregressas, há de se destacar que, não obstante a instrução precária do writ, a paciente não demonstra que teria mérito à benesse, pelos seus "péssimos antecedentes" e sua reincidência (fl. 116).

Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente